Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, POR MEIO DO ACÓRDÃO 7642/2021-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.975/2018-5

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 802/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) que, a cada 180 dias, encaminhe informações atualizadas sobre o andamento do processo relativo ao Convênio 782365/2013, celebrado entre aquela entidade e o Município de Rosário Oeste (MT), visando à execução de obras de drenagem e pavimentação; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (até 10/11/2023) formulado à peça 72 para cumprimento do Acórdão; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; e Considerando que a Sudeco já acostou aos autos informações sobre o cumprimento da deliberação (peças 74-76), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em autorizar a prorrogação de prazo pleiteada e encaminhar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica para exame das informações prestadas às peças 74-76. 1. Processo TC- Processo 014.686/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.